Tribunal: TJDFT
Processo: 0745176-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acusado de roubo qualificado. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sustentando fundamentação genérica da decisão, inexistência de periculosidade concreta, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculos familiares e retardo mental leve. Requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando o art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e viola o princípio da presunção de inocência;
(ii) examinar se as condições pessoais favoráveis e os prejuízos sociais do encarceramento justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a demonstração simultânea da materialidade do crime, dos indícios de autoria e da presença de pelo menos um fundamento do periculum libertatis (art. 312 do CPP).
4. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, praticada com violência real e emprego de arma de fogo, circunstâncias que demonstram risco à ordem pública.
5. Constatou-se que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, sendo capturado em outra unidade da federação, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
6. As condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares – não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, quando presentes elementos concretos de periculosidade e gravidade da conduta.
7. A prisão preventiva foi periodicamente reavaliada, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistindo ilegalidade ou excesso de prazo.
8. Inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de alternativas para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime de roubo majorado, cometido com emprego de arma de fogo e violência real, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A evasão do distrito da culpa reforça a necessidade de custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos da medida.
4. A decisão que mantém a prisão preventiva é legítima quando periodicamente reavaliada e lastreada em elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 106.326/MG, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 24/04/2019; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 17/04/2020; RHC 103.767/RJ, Rel. Mina. Laurita Vaz, DJe 03/12/2019; TJDFT, Acórdão 2036069, 0732884-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 2036036, 0732883-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 28/08/2025.